Tribunal: TJSP
Processo: 2124567-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão de regime prisional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos por economia processual, a fim de se evitar ilegalidade em desfavor do

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão de regime prisional – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deve ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos por economia processual, a fim de se evitar ilegalidade em desfavor do paciente – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2041 – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo, que deve ser mantida – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124567-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante VILMAR
FRANCISCO SILVA MELO e Paciente ODILON DE JESUS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124567-74.2020.8.26.0000
2
Voto n° 15990
Habeas Corpus no 2124567-74.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: Dra. Vilmar Francisco Silva Melo
Paciente: ODILON DE JESUS GOMES
Habeas Corpus Progressão de regime prisional Pedido que
não
comportaria
conhecimento,
uma
vez
que
eventual
inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das
Execuções deve ser veiculado por meio de recurso próprio
(agravo), a teor do art. 197 da LEP
Matéria examinada em
caráter excepcional nestes autos por economia processual, a fim
de se evitar ilegalidade em desfavor do paciente Sentenciado
que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto
para 2041
Decisão fundamentada na ausência do requisito
subjetivo, que deve ser mantida Inexistência de coação ilegal
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela i. Advogada Dra. Vilmar
Francisco Silva Melo a favor de ODILON DE JESUS GOMES sob a
alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124567-74.2020.8.26.0000
3
Alega a i. Advogada, em síntese, que embora o paciente tenha
comprovado os requisitos necessários para progressão ao regime prisional
semiaberto, tal benefício foi indeferido pelo Juízo das Execuções por falta
de merecimento, cuja decisão não foi adequadamente fundamentada.
Ante tais argumentos, postula liminarmente a concessão da ordem a
fim de que esta Corte defira-lhe a progressão ao regime intermediário.
A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 38/39.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das informações
de estilo (fls. 42/45).
O parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e
Mandados de Segurança Criminais é “pelo não conhecimento do 'writ'. Ou,
se conhecido, pela denegação da ordem” (fls. 48/49).
É o breve relatório.
1. A princípio, o presente remédio constitucional não comportaria
sequer conhecimento.
Com efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o entendimento
segundo o qual as decisões proferidas em sede de execução penal devem
ser atacadas por recurso próprio, previsto no artigo 197 da Lei no 7.210/84,
que estabelece que “das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de
agravo, sem efeito suspensivo”.
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da LEP, que
reserva ao Juízo de Primeiro Grau a competência para decidir acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124567-74.2020.8.26.0000
4
incidentes da execução penal e, por conseguinte, à Segunda Instância a
competência para o julgamento dos recursos de agravo oriundos das
decisões do juízo singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder Judiciário
qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal, descabe fazer
uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em mero substitutivo
recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima finalidade a ele
reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda imediata do direito de
liberdade contra ataques reais ou iminentes ao seu pleno exercício.
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI 10.826/03, C.C. ART.
14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema
recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional
seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível
que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa
de qualquer análise probatória. (...) 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ 6o T., HC 178.886/MS - Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal que será concedido habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", não cabendo a
sua utilização como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo
da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os HCs 109.956/PR (DJe
de 11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012), considerou inadequado o writ, para substituir recursos
especial e ordinário ou revisão criminal, reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado,
indistintamente, sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O
Superior Tribunal de Justiça também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras do sistema
recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e III, da CF/88),
considerando o âmbito restrito do habeas corpus, previsto constitucionalmente, no que diz respeito ao
STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nas hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna. IV.
Nada impede, contudo, que, na hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos especial e ordinário ou
de revisão criminal - que não merece conhecimento -, seja concedido habeas corpus, de ofício, em caso
de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. (...) VIII. In casu, não há manifesto
constrangimento ilegal, passível da concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, nos termos do art.
654, § 2o, do CPP. IX. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 265186 RN 2013/0047950-0, Relator:
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/09/2013, 6a T., DJe 08/05/2014)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.RECENTE
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL.PEDIDO DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕESPOR AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO. ORDEM ORIGINÁRIA INDEFERIDALIMINARMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124567-74.2020.8.26.0000
5
REQUISITO SUBJETIVO PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a, da Constituição
Federal, e aos artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos
ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão
criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou
também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. 3. Demonstrada, pelo Juízo de primeiro
grau, a ausência do requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, com a indicação de fatos
concretos para fundamentar a decisão, não se verifica constrangimento ilegal no acórdão do Tribunal a
quo, que não conheceu do writ originário, por demandar exame aprofundado do mérito do sentenciado. 4.
O habeas corpus não é a via adequada para se aferir o requisito subjetivo, para a obtenção do livramento
condicional, por envolver necessariamente, incursão no conjunto probatório. 5. Habeas corpus não
conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 235081 SP 2012/0043831-0, Relator:
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento:
20/11/2012, 5o T., DJe 26/11/2012)
Daí que o seu emprego para a dedução de questões jurídicas
dissociadas de sua destinação constitucional fenômeno jurídico que o
Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização promíscua do habeas corpus”1
deve ensejar pronto rechaço, na medida em que contribui para a
morosidade da atividade regular de distribuição da Justiça Criminal,
gerando prejuízo reflexo àqueles que demandam proteção judicial para as
situações que configuram, concretamente, lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
passa-se à análise do pleito formulado nesta ação constitucional por
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual ilegalidade.
ODILON, que é reincidente, desconta longa pena carcerária, em
regime fechado, com término de cumprimento previsto para 14.1.2041 (cf.
Boletim Informativo de fls. 12/16).
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar o pedido de progressão ao
regime intermediário, indeferiu o pleito por entender ausente o requisito
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal. Sentença
condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo regimental e
embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto na Súmula 699/STF e
na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155 do CPP. Inocorrência. Condenação que não
se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público. Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido
de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual destinada à tutela do direito de locomoção.- Seguimento negado, com
fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947 ES , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de
Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC 02/12/2013). [Grifei].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124567-74.2020.8.26.0000
6
subjetivo, destacando o seguinte (fls. 43/45):
“No presente caso, verifica-se que sentenciado foi condenado pela prática de extorsão mediante
sequestro qualificado, roubo majorado e associação para o tráfico de drogas, que denotam sua acentuada
periculosidade. É reincidente.
'Quanto à sua conduta carcerária, apesar de ser considerada boa no momento, fica evidente
que seu ingresso ao cárcere não inibiu seu ímpeto criminoso, pois registra três prisões e uma falta grave.
'Entendo que o sentenciado em questão é pessoa de altíssima periculosidade ao meio social,
que precisa ser mais bem observada no regime fechado para, então, poder obter a progressão ao regime
semiaberto. Desta forma, mostra-se necessário o sentenciado permanecer mais tempo no regime em que
se encontra, para que reflita sobre a gravidade de seus atos e exercite a autodisciplina necessária para
angariar o direito de cumprir a pena em regime mais brando.
'Em casos como o presente, em que o sentenciado praticou delito hediondo, demonstrando ser
pessoa perigosa, havendo ainda longa pena a descontar em regime tão amplo (término previsto para
14/01/2041), a concessão da progressão de regime de forma prematura é desfavorável
'Não se olvide que, embora, na execução da pena, o direito individual é avaliado ao se analisar
um benefício, o direito que a sociedade tem à segurança não deve ser esquecido. E, no caso concreto,
como se disse, colocar o reeducando agora no regime semiaberto rechaçaria o direito coletivo, ferindo o
princípio da proporcionalidade (...).”
O i. Julgador de Primeiro Grau, como se vê, indeferiu a progressão
prisional com base em dados relativos à personalidade e ao comportamento
atual de ODILON, os quais autorizam a formulação de prognóstico
desfavorável ao seu enquadramento/adaptação ao regime mais favorável,
suficiente para justificar a sua permanência no regime atual.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência paulista tem asseverado que
“[como] a promoção para o regime mais ameno depende de demonstração
de capacidade à reintegração social e, na dúvida, em casos tais, deve ser
aplicado o brocardo 'in dubio pro societate', não se defere a progressão
para regime semiaberto (de frágil vigilância e que incentiva o trabalho
externo) caso o exame criminológico e demais provas demonstrem a falta
de aptidão atual do recluso para tal alcance” (cf. Agravo em Execução no
1.041.017/0 da 1a Câmara do extinto TACrimSP, relator o Juiz Luis
Ganzerla, j. em 20.03.97)”.
No caso em apreço, porque não se constata na r. decisão que
indeferiu a progressão prisional, “flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia jurídica”, senão a mera expressão do convencimento da
autoridade judiciária competente, por meio de fundamentação condizente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124567-74.2020.8.26.0000
7
com a lei vigente e os ditames emanados da doutrina e jurisprudência
aplicáveis à matéria, só resta concluir que não está presente qualquer
ofensa ao direito de locomoção do paciente capaz de ensejar a concessão
da ordem reclamada.
Assim, por meu voto, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator